Tribunal: TJPA
Processo: 0000424-66.2012.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000424-66.2012.8.14.0063

APELANTE: PAULO RONALDO PEREIRA SIQUEIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – ARTIGOS 147 C/C 129, §9°, DO CP – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA –
A sentença condenatória restou publicada dia 18/08/16, tendo sido suspenso o prazo prescricional, face a suspensão da execução da pena nos termos do artigo 77, do CP, voltando o prazo a correr em agosto de 2018, sendo que até a presente data, transcorreu o referido lapso temporal, razão pela qual, imperioso se faz o reconhecimento da pretensão punitiva do Estado, através da prescrição, nos termos do parecer ministerial. Ressalto que, nos termos do artigo 119, do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Dessa forma, prescrito o crime de ameaça, nos termos do artigo 107, IV, do CP c/c, artigo 109, VI, do CP e artigo 119, do mesmo Código.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, FACE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO – Rejeição.
Configurada violência doméstica, pois embora o apelante e vítimas não coabitem a mesma residência, o agressor era tio das ofendidas, existindo, portanto, convivência familiar, razão pela qual configura-se a violência doméstica, pois entendo comprovada a vulnerabilidade.
NULIDADE DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 12/12/2013, PELO CERCEAMENTO DE DEFESA – Rejeição.
Não há cerceamento de defesa, tampouco prejuízo ao apelante, ou deficiência da defesa técnica, isso porque a Defensoria Pública esteve presente em todos os atos do processo, apresentou resposta à acusação, presente em audiência, inquiriu testemunhas e apresentou alegações finais, tendo acesso a todos os documentos do processo. Portanto, que não há comprovado prejuízo sofrido pelo apelante, razão pela qual não há motivos concretos para anular o feito, nos termos da Súmula 523 do STJ.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pela documentação constante dos autos, especialmente no que se refere os boletins médicos, que atesta a ocorrência de ofensa a integridade física das vítimas, aliado aos seus depoimentos e da testemunha informante, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que corroboram também a autoria do crime, destacando que a discussão se originou por força de um débito existente entre o apelante e a mãe das ofendidas. Sendo assim, não há que se falar em absolvição por ausência de materialidade ou autoria do crime, pois ambas estão devidamente fundamentadas no conjunto probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade.
A pena base em relação ao crime de lesão corporal, fora aplicada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no entanto, sem qualquer fundamentação idônea para tal, motivo pelo qual deve ser reconduzida para o mínimo disposto no artigo 129, §9°, do CP, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, mantendo ainda, na segunda fase, mantendo-se a agravante do estado gravídico em relação a vítima Vanessa Pereira de Souza (art. 61, h, do CP), reconhecida pela sentença, acrescendo a pena em 1/3, perfazendo o
quantum
de 01 (um) mês, totalizando 04 (quatro) meses de detenção. Mantém-se, ainda, o aumento de pena em 1/6, por força do concurso de crimes, disposto no artigo 70, do CP, consoante decisão
a quo,
haja vista que duas vítimas foram atingidas pela atuação do apelante, totalizando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO RONALDO PEREIRA SIQUEIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré.

Consta da denúncia, que no dia 01 de maio de 2012, o ora denunciado, por volta das 19h, sem motivo justificado e aparentando embriaguez alcoólica, agrediu fisicamente suas sobrinhas Vanessa Pereira de Souza e Carla Patrícia Pereira de Souza, aplicando um soco na primeira e vários socos e chutes na segunda, lesionando-as. Ato contínuo, ameaçou a vítima Vanessa de “fazer vomitar o filho pela boca” e de colocar fogo no imóvel para acabar com toda a família.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Paulo Ronaldo Pereira Siqueira, nas sanções punitivas dos artigos 147 c/c 129, §9°, do CP, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena nos termos do artigo 77, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando preliminarmente pela nulidade do feito, alegando a incompetência do juízo, face a ausência de violência de gênero ou a nulidade do processo a partir da primeira audiência realizada em 12/12/2013, pelo cerceamento de defesa, pela defesa técnica deficiente, ocasionando evidente prejuízo ao apelante, alegando que não fora oportunizado a defesa a apresentar novas alegações finais para se defender das provas produzidas durante a última audiência.

No mérito pleiteia a absolvição, ante a ausência de materialidade delitiva, pela inexistência de exame de corpo de delito ou alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, desconsiderando o estado gravídico da vítima, porque não comprovado nos autos.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto em favor de Paulo Ronaldo Pereira Siqueira, apenas com a recomendação de que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena e declarada de ofício a extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime de ameaça, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, por se tratar de ordem pública, passo a analise da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de ameaça, disposto no artigo 147, do CP, uma vez que a pena aplicada fora de 06 (seis) meses de detenção, a qual, nos termos do artigo 109, VI, do CP, a pena máxima inferior a um ano, prescreve em três anos.

Dos autos, se verifica que a sentença condenatória restou publicada dia 18/08/16, tendo sido suspenso o prazo prescricional, face a suspensão da execução da pena nos termos do artigo 77, do CP, voltando o prazo a correr em agosto de 2018, sendo que até a presente data, transcorreu o referido lapso temporal, razão pela qual, imperioso se faz o reconhecimento da pretensão punitiva do Estado, através da prescrição, nos termos do parecer ministerial.

Ressalto que, nos termos do artigo 119, do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Dessa forma, prescrito o crime de ameaça, nos termos do artigo 107, IV, do CP c/c, artigo 109, VI, do CP e artigo 119, do mesmo Código.

Passo a analise da preliminar suscitada pela defesa, em que pleiteou a nulidade do feito, alegando a incompetência do juízo, face a ausência de violência de gênero.

De plano, rejeito a preliminar arguida, por entender que restou configurada violência doméstica, pois embora o apelante e vítimas não coabitem a mesma residência, o agressor era tio das ofendidas, existindo, portanto, convivência familiar, razão pela qual configura-se a violência doméstica, pois entendo comprovada a vulnerabilidade.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA PELA VÍTIMA. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A imputação de agressão do irmão à irmã incide na hipótese de violência no âmbito da família, que prescinde de convivência, nos termos art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06. 2. Tratando-se de proteção legal em razão da condição de mulher em relação familiar, de afeto ou de coabitação, dispensável é na Lei nº 11.340/06 a constatação concreta de vulnerabilidade (física, financeira ou social) da vítima ante o agressor. 3. Ademais, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos, já valorou darem-se os fatos na condição estabelecida pela lei, motivo pelo qual a desconstituição do julgado demandaria revolvimento do contexto fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1720536/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

De igual forma, entendo que deve ser rejeitada a preliminar em relação a nulidade do processo a partir da primeira audiência realizada em 12/12/2013, porque entendo que não houve cerceamento de defesa, tampouco prejuízo ao apelante, ou deficiência da defesa técnica, isso porque a Defensoria Pública esteve presente em todos os atos do processo, apresentou resposta à acusação, presente em audiência, inquiriu testemunhas e apresentou alegações finais, tendo acesso a todos os documentos do processo.

Entendo, portanto, que não há comprovado prejuízo sofrido pelo apelante, razão pela qual não há motivos concretos para anular o feito, nos termos da Súmula 523 do STJ, em que no processo pen al, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda, que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief.

APELAÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
2. Igualmente firme o entendimento de que: a inversão da oitiva de testemunhas não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal. (HC 167.900/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/10/2011). 3. O depoimento das testemunhas de acusação não permite que se verifique a existência de fatos novos ou de circunstâncias desconhecidas pela defesa, uma vez que se restringiram a confirmar os relatos anteriormente prestados, em sede policial e constantes na inicial acusatória. Desse modo, ausente qualquer prejuízo a atividade da defesa, não resta nulidade a ser reconhecida. 4. O Quantum de pena fixado em desfavor do recorrente, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, impede a efetiva aplicação do benefício previsto no art. 77 do Código Penal. 05. Recurso conhecido e improvido.

(2020.02710763-55, 215.940, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Dessa forma, rejeito as preliminares e passo a análise de mérito, ressaltando que apesar da defesa ter alegado a preliminar de ausência da materialidade delitiva, entendo que trata-se de matéria de mérito, em que recai no pedido de absolvição.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pela documentação constante dos autos, especialmente no que se refere os boletins médicos, que atesta a ocorrência de ofensa a integridade física das vítimas, aliado aos seus depoimentos e da testemunha, informante Alerson Carlos Almeida da Silva, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que corroboram também a autoria do crime, destacando que a discussão se originou por força de um débito existente entre o apelante e a mãe das ofendidas.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por ausência de materialidade ou autoria do crime, pois ambas estão devidamente fundamentadas no conjunto probatório.

No que se refere ao pedido alternativo, para que a pena base seja fixada no mínimo legal, entendo que merece acolhimento, veja-se o que consta da sentença condenatória na parte que nos interessa da dosimetria da pena em relação ao crime de lesão corporal:

“(...) Considerando a culpabilidade mediana do réu, a inexistência de antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente não verificados, aos motivos fundados em brigas triviais de família e as circunstâncias do crime normais à espécie, bem como ao fato de o comportamento das vítimas em nada ter contribuído para o crime, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. (...)”

Em virtude dessa fundamentação, o magistrado fixou a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no entanto, sem qualquer fundamentação idônea para tal, motivo pelo qual entendo que deve ser reconduzida para o mínimo disposto no artigo 129, §9°, do CP, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, mantendo ainda, na segunda fase, mantenho a agravante do estado gravídico em relação a vítima Vanessa Pereira de Souza (art. 61, h, do CP), reconhecida pela sentença, acrescendo a pena em 1/3, perfazendo o
quantum
de 01 (um) mês, totalizando 04 (quatro) meses de detenção.

Mantém-se, ainda, o aumento de pena em 1/6, por força do concurso de crimes, disposto no artigo 70, do CP, consoante decisão
a quo,
haja vista que duas vítimas foram atingidas pela atuação do apelante, totalizando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Finalmente, não há que se falar ausência de comprovação do estado gravídico da vítima, pois devidamente comprovada pelos depoimentos constantes dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso, reconheço a extinção da punibilidade em relação ao crime disposto no artigo 147, do CP, pela ocorrência da prescrição e após a reanálise das circunstâncias judiciais e ante a inexistência circunstância desfavoráveis, reconduzir a reprimenda ao mínimo legal, dando
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reduzir a pena base ao mínimo legal e assim modificar toda a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 31/07/2023